Tribunal: TJMT
Processo: 1035915-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035915-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), NAIDE MIRIAM SCHERER - CPF: 568.657.081-72 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “(...) 3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente, nesta fase, a narrativa de contratação entre as partes. 4. A tutela de urgência mostra-se adequada diante do risco de dano irreparável, representado pelos descontos mensais referentes a empréstimo contestado, com alegação de inexistência de débito, o que justifica sua manutenção. 5. A imposição de multa diária visa conferir efetividade à decisão judicial, sendo medida legítima e proporcional”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"

"1. A legitimidade passiva deve ser reconhecida com base na teoria da asserção. 2. É cabível a tutela antecipada para suspender descontos bancários em caso de controvérsia contratual, desde que presentes os requisitos legais. 3. A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial é medida legítima e proporcional." “Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, 300 e 1022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA (ID. Num. 290067878),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1035915-76.2024.8.11.0000,
à unanimidade,
DESPROVEU o agravo,

mantendo-se a decisão que nos autos da Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência no 1002533-62.2024.8.11.0010, movida por
NAIDE MIRIAM SCHERER
,
concedeu a tutela antecipada para abstenção de descontos relacionados a empréstimo
.

Em síntese, a Embargante alega que há contradição no acórdão, “(...) visto que, apesar da teoria da asserção ter sido utilizada como fundamento para o não provimento do agravo de instrumento, toda a documentação juntada pela embargada demonstra que a teoria não poderia ser aplicada. Isto porque, muito embora a embargada tenho incluído este embargante no polo passivo da presente demanda, observando toda a documentação acostada à inicial se pode constatar que o contrato objeto da demanda foi firmado com terceiro, a reclamação do PROCON foi endereçada à empresa terceira e a reclamação administrativa foi aberta junto a mesma empresa. Dessa forma, inviável a aplicabilidade da teoria da inserção, eis que ausente condição da ação, qual seja, legitimidade”.

Requer o não acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA (ID. Num. 290067878),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1035915-76.2024.8.11.0000,
à unanimidade,
DESPROVEU o agravo,

mantendo-se a decisão que nos autos da Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência no 1002533-62.2024.8.11.0010, movida por
NAIDE MIRIAM SCHERER
,
concedeu a tutela antecipada para abstenção de descontos relacionados a empréstimo
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos referentes a contrato bancário impugnado, reconhecendo, em juízo preliminar, a legitimidade passiva da instituição agravante e fixando multa por eventual descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a instituição agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação em que se pleiteia a inexigibilidade de empréstimo;

(ii) saber se é viável a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos mensais até julgamento final;

(iii) saber se é cabível a fixação de multa por descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente, nesta fase, a narrativa de contratação entre as partes.

4. A tutela de urgência mostra-se adequada diante do risco de dano irreparável, representado pelos descontos mensais referentes a empréstimo contestado, com alegação de inexistência de débito, o que justifica sua manutenção.

5. A imposição de multa diária visa conferir efetividade à decisão judicial, sendo medida legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva deve ser reconhecida com base na teoria da asserção. 2. É cabível a tutela antecipada para suspender descontos bancários em caso de controvérsia contratual, desde que presentes os requisitos legais. 3. A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial é medida legítima e proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 139, IV”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que se aplica ao caso a teoria da asserção, diante de relação da Agravante/Embargante PAG SEGURO com o Mercado Pago, devendo ser cumprida a obrigação imposta, prevalecendo a decisão combatida. Ademais, o acórdão mencionou a incidência do CDC, cabendo interpretação mais favorável à parte hipossuficiência, sendo que a continuidade dos descontos é muito penoso à consumidora.

Vejamos o teor do acórdão:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência no1002533-62.2024.8.11.0010, movida por NAIDE MIRIAM SCHERER em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, , concedeu a tutela antecipada para abstenção de descontos relacionados a empréstimo.

Direto ao ponto.

Ao caso, aplica-se no momento, a Teoria da Asserção, pois se verifica a relação da Agravante PagSeguro com o Mercado Pago.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - EMPRÉSTIMOS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE DOS ABATIMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - INDÍCIOS DE REALIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- A legitimidade "ad causam", traduz-se na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica concretamente deduzida e, pela teoria da asserção, deve ser analisada em conformidade com as narrativas autorais e / ou recursais.
- Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes os requisitos legais, a medida deve indeferida.
- Se não restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos acima pela parte agravante, que ensejou o indeferimento da liminar pretendida por ela na inicial, não há que se falar em reforma desta decisão, sobretudo, quando há indicativos de que ela realizou os negócios jurídicos "sub judice".
- Constatada a necessidade de dilação probatória para se averiguar a alegada irregularidade ou ilegalidade dos descontos promovidos pelas instituições financeiras, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida com a finalidade de se suspender os abatimentos.

- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

- Decisão mantida.

- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.507791-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021)”. (destaquei)

Assim, há que ser cumprida a obrigação imposta pelo Juízo “a quo”, prevalecendo a decisão, eis que o próprio Juízo monocrático fez constar, quando da análise dos Embargos de Declaração que:

“(...) A legitimidade deve ser apurada a partir das afirmações expostas pela parte autora na petição inicial, com base na denominada Teoria da Asserção.

Deste modo, deve o Juízo se ater à aferição da correspondência entre os sujeitos da lide afirmada pela parte autora na petição inicial e aquela indicada para compor o polo passivo do processo, abstratamente.

Assim, diante das alegações da parte autora e dos documentos juntados, não há como afirmar, neste momento processual, que a ré não possui relação jurídica com a parte autora e que está impossibilitada de cumprir a obrigação imposta (...)”.

Ademais, a continuidade dos descontos prejudica consideravelmente a Agravada, salientando-se que, ao caso, incide a norma consumerista, devendo o caso ser interpretado em favor da parte mais vulnerável, hipossuficiente, eis que o caso comporta análise de pedido de inexistência de débito e indenização.

Por fim, não há falar em exorbitância quanto à fixação da multa por descumprimento, pois o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia não configura ilegalidade, mas uma forma de coerção, a fim de que seja cumprida a decisão judicial, em conformidade com o artigo 139, IV, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, sendo que os fundamentos do acórdão são suficientes ao deslinde da demanda.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025